Tribunal: TJDFT
Processo: 0750808-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750808-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO JERONIMO AGRAVADO: JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCO ANTONIO DA SILVA JERONIMO em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de reintegração de posse no 0738501-12.2020.8.07.0001 (ajuizada por JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido liminar, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se pretende a reintegração da requerente na posse do imóvel alegadamente arrebatado pelo requerido. Na inicial, afirma a requerente ser genitora do requerido e viúva do seu falecido esposo ANTÔNIO JERÔNIMO FILHO. Por o ocasião do óbito deste, passou a ter direito real de habitação sobre o imóvel outrora comum (art. 1.831 do CC), localizado na Vila Weslian Roriz, Quadra F, Casa 13, Granja do Torto, Brasília/DF, no qual reside desde outubro/1992; fato reconhecido pelo douto Juízo das Sucessões, nos autos do inventário judicial de no 0034151-03.2012.8.07.0001. Todavia, no dia 13/11/20, no período noturno, o requerido 'pulou o portão lateral da casa da autora, arrombou a porta da casa e a invadiu, sem qualquer cerimônia, esbulhando a posse legítima da requerente', em flagrante descumprimento de medida protetiva proferida em favor desta, nos autos do processo de no 0010075-88.2017.8.07.0016. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, deduziu-se pleito de medida liminar, nos seguintes termos: 'a) a concessão, inaudita altera pars, nos termos do que estabelece o art. 562, primeira parte, do CPC, de medida liminar de reintegração de posse a autora do imóvel situado na Vila Weslian Roriz, Quadra F, Casa 13, Brasília/DF, com IPTU cadastrado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal sob a inscrição no 4714582X, porquanto comprovados os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, com a retirada imediata do réu do imóvel sem conferir-lhe prazo a partir da intimação, porque, conforme demonstrado, e pessoa extremamente perigosa e demonstra estar agindo motivado para causar severos prejuízo materiais a autora e sem se preocupar em colocar terceiros em risco, e, ademais, evidenciados o direito da autora e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para ao final, tornar definitiva a medida liminar ora postulada.' (ID 77784349, pp. 9/10) Recolhidas as custas de distribuição (ID 780132530). Eis o relato. DECIDO. Com efeito, a concessão de medida liminar em demandas possessórias demanda a presença dos requisitos abstratamente inscritos nos incisos do art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam – posse pretérita; turbação ou esbulho praticado pelo requerido; data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Nestes autos, constato que a requerente é aparentemente detentora do direito real de habitação, reconhecido judicialmente como bem de família (ID 77787309). Não há nos autos qualquer indício de que ela não estivesse na posse do imóvel (art. 561, I, do CPC). O esbulho ora objurgado ocorreu entre os dias 13/11/20 e 14/11/20, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência que o noticia (ID 78055666, pp. 2/4) (art. 561, II e III, do CPC). E não há notícias de retorno da requerente à posse que até então exercia (art. 561, III, do CPC). Os autos não registram documentos ou fatos que deponham contra a concessão da pretensão liminar, razão pela qual tenho que mereça acolhida. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR PARA REINTEGRAR A REQUERENTE NA POSSE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA WESLIAN RORIZ, QUADRA F, CASA 13, GRANJA DO TORTO, BRASILIA/DF. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel pelo requerido, contados da data de sua citação/intimação dos termos desta Decisão. Findo o prazo, sem notícias de desocupação voluntária, EXPEÇA-SE imediatamente Mandado de Reintegração de Posse, sem a necessidade de nova disposição judicial, a ser cumprido com urgência por um dos diligentes Oficiais de Justiça desta Casa. AUTORIZO desde já o cumprimento em horário especial, inclusive finais de semana e feriados, bem como o arrombamento do imóvel e/ou o uso de força policial pelo diligente Oficial de Justiça, a seu prudente critério. CONSIGNO, ainda, a seguinte advertência, lançada pela requerente, em sua peça de ingresso: 'a.1) Com a expedição do mandado de reintegração de posse, a autora expõe, desde logo, que deve ser advertido ao senhor Oficial de Justiça a quem for designada a ordem a necessidade de acompanhamento de forca policial, porquanto o réu e pessoa perigosa, pode estar armada, especialmente porque, conforme razoes já expostas, ele levou para o interior do imóvel, conforme relato dos vizinhos, outros dependentes químicos para o consumo de entorpecentes, inclusive traficantes.' (s.g.)(ID 777784349, p. 10) No mais, categoricamente negado o intento da parte autora de participar da audiência à qual alude o art. 334 do CPC, tenho por contraproducente designar data para tanto. Assim, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para desocupação voluntária do imóvel, no prazo máximo acima indicado, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do mandado de citação/intimação (art. 231, I, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA, a ser cumprido por um dos diligentes Oficiais de Justiça deste Tribunal, com urgência. I.” (ID 21784243, pp. 266/268 – grifei). Em suas razões (ID 21787459), sustenta o agravante que “a requerente não estava morando no imóvel objeto da possessória”; que a agravada “não poderia mesmo retornar para uma posse que ela não estava exercendo: a agravada mora em local diverso, com a filha”; que a decisão agravada deveria ter considerado “fatos e documentos que deponham a favor da concessão da medida liminar, e, apenas subsidiariamente, compreende-se cabe falar em condições negativas a respeito de inexistência de fatores contrários ao pleito”; que o agravante “é coproprietário do imóvel objeto da possessório”; que “o agravante mora no imóvel objeto da lide desde 1998, e dele saiu apenas por força de uma medida protetiva concedida em 2017 – decisão de arquivamento em agosto de 2020 – em anexo, onde o inquérito policial anexo foi arquivado”, não tendo praticado qualquer ato ilícito, além do que “não houve descumprimento de medida protetiva pelo fato do agravante voltar a morar no imóvel objeto da lide após queda da medida protetiva de afastamento do lar”. Ao final, requer: “Ante o exposto, requer digne-se V. Exa. a: 01. Conhecer do presente recurso de agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade; 02. Deferir liminarmente, initio litis, inaudita altera pars, efeito suspensivo em face da r. decisão agravada, determinando a suspensão tanto da r. decisão agravada, quanto do cumprimento da r. decisão agravada, ..., bem como, acaso já cumprida a r. decisão liminar decidida pelo i. Juízo a quo ao tempo em que for decidido o presente pleito liminar de efeito suspensivo submetido a este d, juízo ad quem, que sejam restituídas as partes ex adversas ao “status quo ante” reinante anteriormente ao ajuizamento da ação possessória pela agravada, com determinação de expedição de mandado de reintegração de posse ou de imissão na posse em favor do agravante [ou expedição de medida judicial equivalente para efetivação da ordem de restituição das partes ex adversas ao status quo ante supramencionado], ..., com determinação de expedição das comunicações judiciais pertinentes ao i. juízo a quo para que este dê célere e arguta efetividade ao r. decisum que vier a ser exarado por este d. juízo ad quem,..., com pedido para que Sua Excelência acresça ao caso concreto sub judice os lícitos e desejáveis subsídios que se amoldem ao quadro fático, legal, jurídico, e de direito ora submetido ao elevado crivo judicial nesta e. sede recursal – tudo em favor da efetividade da tutela jurisdicional vindicada; 03. Sejam, se o caso assim demandar, requisitadas as informações ao d. juízo a quo, prazo legal; 04. Seja intimada a agravada, na pessoa de seu advogado, por publicação oficial no DJ-e, para, prazo de lei, responder, querendo a presente demanda, sob pena preclusão, de confissão quanto à matéria de fato, e 05. Seja, ao final, por acórdão, dado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento - para REFORMAR a r. decisão agravada – para determinar, em definitivo, o indeferimento da medida liminar de reintegração de posse pleiteada pela agravada em sua petição inicial, e inicialmente deferida pelo i. juízo a quo, com determinação de prosseguimento do processo em seus ulteriores passos no d. juízo a quo; Seja a agravada condenada nos consectários da sucumbência com relação ao manejamento do presente recurso, fixando-se as condenações consoante previsão legal c/c o prudente arbítrio deste d. juízo, ..., tudo por ser medida do mais lídimo Direito e Justiça!!!!” (ID21787459, p. 18) Preparo regular (IDs 21785198 e 2178500). O processo foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I CPC (decisão que deferiu pedido de tutela provisória de reintegração de imóvel); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Intenta o agravante concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos da decisão agravada, que, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração da posse do imóvel localizado na Vila Weslian Roriz, Quadra F, Casa 13, Granja do Torto - Brasília/DF em favor da agravada, genitora do agravante. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para o efeito suspensivo pleiteado, plausibilidade do direito que não se evidencia. Necessário destacar primeiramente a relação de parentesco entre as partes: JOSEFA PASCOAL DA SILVA (agravada) é genitora de MARCOS ANTONIO DA SILVA JERONIMO (agravante). A agravada era casada com ANTÔNIO JERÔNIMO FILHO, genitor do recorrente, falecido em 25/09/2004 (certidão de casamento – ID.21784243 – p. 116, certidão de óbito de ID.21784243 p. 118). Ao que se afere nesta sede de cognição sumária, agravante e agravada têm direitos sobre o imóvel, localizado na Vila Weslian Roriz, Quadra F, casa 13, Granja do Torto, Brasília-DF, objeto da celeuma. A agravada exerce direitos por meação; já o agravante, por herança, à fração de 1/6 do bem, conforme definido por sentença homologatória de partilha (ação de inventário no 0034151-03.2012.8.07.0001): "O único bem existente no espólio se refere aos 50% (cinquenta por cento) que o autor da herança detinha sobre os direitos incidentes sobre o imóvel situado na Vila Weslian Roriz, Quadra F, casa 13, Granja do Torto, Brasília DF, decorrente de sua meação, por força do regime de bens adotado no casamento com a ora inventariante (ID 41409255). A outra metade pertence à inventariante, por óbvio." - ID 21784245, p. 8. JOSEFA PASCOAL DA SILVA (agravada) figura, ainda, como cônjuge supérstite de ANTÔNIO JERÔNIMO FILHO, de cujus (certidão de casamento – ID.21784243 – p. 116), aspecto que, segundo art. 1.831 do Código Civil, confere-lhe direito real de habitação, qualquer que seja o regime de bens, relativamente ao imóvel destinado à residência da família desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Esse ponto, inclusive, foi ressaltado na sentença homologatória de partilha: "( ) a viúva tem o direito real de habitação sobre o imóvel, por força do artigo 1.831 do Código Civil" (ID 21784245 - Pág. 7). Isto fixado, não há como afastar a conclusão adotada na decisão agravada no sentido de que atendidos os requisitos constantes do art. 561 do CPC para a concessão da liminar na ação de reintegração: “não há nos autos qualquer indício de que ela [agravada] não estivesse na posse do imóvel (art. 561, I, do CPC). O esbulho ora objurgado ocorreu entre os dias 13/11/20 e 14/11/20, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência que o noticia (ID 78055666, pp. 2/4) (art. 561, II e III, do CPC). E não há notícias de retorno da requerente à posse que até então exercia (art. 561, III, do CPC). Os autos não registram documentos ou fatos que deponham contra a concessão da pretensão liminar, razão pela qual tenho que mereça acolhida” (ID 21784243, p. 267). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora